Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em 24 de julho de 2024, proferi decisão indeferindo pedido de progressão de regime formulado e determinei nova intimação do sentenciado para pagamento voluntário da pena de multa fixada, como requisito necessário para a análise da progressão de regime prisional (eDoc. 206).



    A Defesa do sentenciado noticiou o adimplemento da sanção penal pecuniária e requereu a homologação das remições informadas, relativas a leitura, estudo e trabalho (eDocs. 209 e 210).



    Em 8 de agosto de 2024, determinei que fossem os autos encaminhados à Secretaria para atualização da pena de multa fixada (eDoc. 227), havendo a juntada da seguinte certidão (eDoc. 242/243):



    "Certifico que, em cumprimento ao item 5.1 da decisão proferida em 24/07/2024 (eDoc 205; ID f60ce611), a Secretaria Judiciaria instaurou Processo/SEI nº 8076/2024 e encaminhou-o à Secretaria de Orçamento e Contratações SOC para que fosse realizado o cálculo da multa pecuniária fixada no acórdão condenatório. Certifico que a SOC devolveu o SEI com despacho conclusivo, conforme documento anexo, no qual consta o seguinte: ”Conclui-se que o valor da multa, calculado para julho de 2024, é de R$ 270.379,76 (duzentos e setenta mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo que foi recolhido pelo sentenciado o valor de R$ 247.100,00 (duzentos e quarenta e sete mil e cem reais), restando uma diferença a pagar de R$ 23.279,76 (vinte e três mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)”. 



    A defesa do sentenciado, em 16/8/2024, comprovou nos autos “o pagamento voluntário da atualização e juros de mora, referente a complemento de multa imposta na condenação, no valor de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais)” (eDoc. 248/249). 



    Instada, a Procuradoria-Geral da República destacou que, “muito embora se encontrem atendidas, no caso, as condições objetivas para a progressão, não há prova dos requisitos subjetivos, a que se referem a norma, a saber, a boa conduta carcerária e a adaptabilidade do apenado ao regime mais brando”, tendo concluído que, “nessas condições, o Ministério Público Federal aguarda a apresentação do exame criminológico e das informações referentes à sua conduta carcerária, para posterior manifestação” (eDoc. 254).



    Em 27 de agosto de 2024, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro procedesse à realização, por equipe multidisciplinar, de Exame Criminológico junto ao sentenciado (eDoc. 262).



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Ofício SEAP/CHEGAB n. 3465, encaminhou “Laudo emitido por Psicóloga lotada na Coordenação de Psicologia, conforme index 82219421; Laudo emitido por Assistente Social lotada na Coordenação de Serviço Social, conforme index 82223955; Laudo emitido por Psiquiatra lotada no Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, conforme index 82393915”, assim como “Guia de Recolhimento (82388798) e Ficha de Transcrição Disciplinar (82387987) do interno Daniel Lúcio da Silveira” (eDoc. 277 e 285).



    É o relatório. DECIDO.



    O sentenciado foi condenado, como incurso no artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e no artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos.



    A previsão legal relacionada à progressão de pena encontra-se no artigo 112 da Lei de Execução Penal:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    Da redação do mencionado dispositivo legal, verifica-se que a progressão de regime prisional depende do preenchimento concomitante de duas espécies de requisitos, quais sejam, requisitos objetivos e subjetivos.



    Em relação ao requisito subjetivo, acolhendo manifestação da PGR, determinei a realização de exame criminológico junto ao sentenciado, conforme permissivo do artigo 122, § 1º, da Lei de Execuções Penais.



    Conforme constou da decisão:



    “Algumas circunstâncias de fato, quando presentes, recomendam uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional e de livramento condicional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, o desrespeito a medidas cautelares diversas fixadas, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do sentenciado e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social.



    (...)



    No caso do sentenciado, observa-se tratar-se de réu condenado pela prática de delitos graves, que atentam contra o Estado Democrático de Direito e as Instituições Republicanas, assim como a administração da Justiça, o que demonstra, aliado aos reiterados cumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão que haviam sido concedidas, desvalor em relação às decisões judiciais, a fazer crer que o bom comportamento carcerário atestado apenas é mantido por conta das rígidas regras que devem ser observadas no estabelecimento prisional.



    Relativamente aos descumprimentos das medidas cautelares, aliás, destaca-se o Ofício nº 3447796/2024 – CCINT/CGCINT/DIP/PF, constante do Inq. 4.898/DF, por meio do qual demonstra a Polícia Federal ao menos 227 (duzentas e vinte e sete) violações às medidas cautelares por DANIEL SILVEIRA.



    De referido ofício, ainda, importante destacar a assertiva de que, “a entrevista de DANIEL ao canal “Cara na Tapa” em 26.09.2022 revelou um intento violento do ex-parlamentar em descumprir medidas judiciais consideradas, por ele, inconstitucionais, investindo, eventualmente, com disparos de arma de fogo contra os policiais destinados a cumprir a determinação judicial”.



    Referidos dados, assim, em suma, demonstram a indiferença do sentenciado às normas legais e à autoridade constituída, de modo que poderá o exame criminológico, no caso concreto, fornecer subsídios acerca da assimilação da terapêutica penal e da introjeção de valores éticos e morais aptos a possibilitar o progressivo retorno ao convívio social, com redução da possibilidade de recidiva”.



    Em que pese a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tenha encaminhado exame realizado por equipe multidisciplinar, certo é que o mesmo apresenta-se extremamente superficial, haja vista a realização, conforme constou dos documentos, em “única entrevista”, sendo que as “conclusões referem-se ao momento atual, não permitindo predizer condutas futuras”.



    Constou do laudo subscrito pela psicóloga, que, “no que se refere à percepção do delito, <o sentenciado> relata que foi mal interpretado e que não tinha intenção de, em suas palavras, ‘configurar delito’, tendo tudo acontecido em um momento politicamente conturbado, de emoções afloradas” (eDoc. 277, fls. 5).



    Do laudo subscrito pela assistente social, ainda, constou que, “em relação a sua prisão, o apenado negou ter cometido delitos que tenham atentado contra o Estado democrático de Direito, contra as instituições republicanas e contra a administração da Justiça, fatos pelos quais foi condenado, referindo-se às condenações a todo instante como ‘perseguição’ (sic). Questionado sobre arrependimentos, fez referência à produção de um vídeo, afirmou que não deveria ter feito tal produção, mas a todo instante repetia que “sua prisão era juridicamente impossível... que sua prisão foi um ato político’ (sic). Afirmou por várias vezes ‘se sentir injustiçado e perseguido’ (sic)” (eDoc. 277, fls. 06/08).



    Por fim, o laudo psiquiátrico subscrito pela médica que atendeu ao sentenciado “em única entrevista”, destaca que este “julga-se penalizado indevidamente. Não assume o crime que lhe é imputado. Informa que, como representante do povo, gravou e divulgou um vídeo com críticas severas a Ministros do STF. Nega ter proferido ameaças, alegando que sua fala foi tirada de contexto”. Ao final, ainda, observa-se a ressalva de que o “exame não tem a pretensão de predizer conduta futura, sendo um corte transversal no histórico do interno” (eDoc. 277, fls. 09).



    Elemento comum a todos os laudos produzidos, em que pese a superficialidade, é a falta de reconhecimento, por parte do sentenciado, dos graves crimes cometidos, de modo a manter o discurso de que teria sido injustiçado e perseguido. Aliado a referido fato, ainda, observa-se a ausência de prognose relacionada às condutas futuras do sentenciado, característica essencial de qualquer exame criminológico.



    Nesse sentido, o entendimento de ALVINO AUGUSTO DE SÁ, citado por GUILHERME SOUZA NUCCI:



    “o exame criminológico, em sua prática de rotina para fins de concessão dos benefícios, consiste na realização de um diagnóstico e de um prognóstico criminológicos, aos quais se segue uma conclusão sobre a concessão ou não do benefício, tudo dentro de uma abordagem interdisciplinar. A interdisciplinaridade do exame criminológico diz respeito à interlocução entre os estudos e exames jurídico, psiquiátrico, psicológico e social”. E acrescenta: “pelo diagnóstico, a natureza do exame criminológico, tecnicamente falando, consiste em avaliar todo o contexto complexo do preso, a saber, suas condições pessoais, orgânicas, psicológicas, familiares, sociais e ambientais em geral, que estariam associadas à sua conduta criminosa e nos dariam subsídios para compreender tal conduta”. Quanto ao prognóstico criminológico, “é a parte que se segue ao diagnóstico e dele se deduz, na qual os técnicos expõem sua pressuposição sobre os possíveis desdobramentos futuros da conduta do examinando. Induvidosamente, é a parte mais frágil e menos defensável do exame. [...] O prognóstico é parte que naturalmente se segue a um diagnóstico, seja na Medicina em geral, seja na Psiquiatria, seja na Psicologia, seja, por certo, no próprio Serviço Social, em seus estudos de caso. [...] O problema oferecido pelo prognóstico criminológico, como parte integrante do exame criminológico, é que, pela expectativa e exigência do Judiciário e da própria lei (quando previsto em lei), ele deve se fazer em termos bastante específicos e oferecer boa dose de certeza sobre a probabilidade do comportamento criminoso se repetir ou não, no futuro”.



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Criminologia. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021, p. 227)



    Nesse contexto, de rigor a complementação do Exame Criminológico realizado, a fim de que os experts, juntamente com a Comissão Técnica de Classificação – CTC (art. 7º da LEP), possam responder aos seguintes quesitos:



    “1- O examinado elabora crítica consistente e adequada sobre os delitos cometidos?



    2- O examinado tece alguma reflexão sobre os eventuais danos que sua conduta delituosa tenha causado? Se positivo, quais?



    3- O examinado apresenta alguma característica de periculosidade ou personalidade agressiva com manifestações atuais?



    4- O examinado apresenta estereótipo de que voltará a delinquir?



    5- O examinado está apto a progredir ao regime prisional semiaberto?



    6- O examinado tem consciência moral social?



    7- O examinado demonstra estar psicologicamente capacitado para o trabalho? Em caso afirmativo, qual o tipo de trabalho?



    8- O examinado demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho ou apresenta sinais de inadaptação, agressão, repúdio ou outros sintomas que demonstrem não ser conveniente sua reinclusão imediata ou parcial ao meio social?



    9- Durante a entrevista, o examinado mostrou-se cooperativo a responder por completo e de forma espontânea às perguntas que lhe foram formuladas?



    10- Há alguma cautela ou recomendação a ser observada em relação ao examinado? Qual e por quê?”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO a expedição de ofício à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro a fim de que o Exame Criminológico realizado no sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA seja devidamente complementado, com resposta aos quesitos formulados.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se e publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente